Tribunal: STF
Processo: ARE 1176576
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “Apelação Cível- Ação Ordinária – Servidora Pública cedida ao Tribunal de Contas do Estado – Cálculo da aposentadoria que deve ser efetuado levando em consideração a média das contribuições previdenciárias recolhidas enquanto estava na ativa – Inteligência do art. 40, §3º, da Constituição Federal – Proventos de aposentadoria que deve ser apurado observando-se os valores percebidos pela autora a título de gratificação de controle externo e posteriormente de gratificação de requisitado e complementação – Verbas que integraram o vencimento bruto da ativa e sofreram incidência da contribuição previdenciária – Sentença mantida – Recurso conhecido e improvido (pág. 89 do documento eletrônico 2). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 40, § 2º e § 3º, da mesma Carta e do art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 7). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão posta nos autos:
    “Conforme se depreende dos autos, a autora trabalhou por mais de 14 anos no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, como servidora cedida e, durante esse tempo, contribuiu para a previdência no percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor bruto de sua remuneração.
    Entretanto, o valor contribuído pela apelante, enquanto laborou no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, não foi levado em consideração para o cálculo dos seus proventos de aposentadoria.
    Ocorre que a Constituição Federal, no seu artigo 40, §3°, estabelece que para o cálculo dos proventos de aposentadoria deverão ser consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor para a previdência:
    [...]
    Logo, considerando que a autora, durante o período em que ficou cedida ao Tribunal de Contas percebeu a gratificação de controle externo, posteriormente substituída pela gratificação de requisitado e pelo complemento de vencimento de requisitado, e que sobre tais valores incidiu o desconto previdenciário, tais rubricas devem integrar o cálculo para apuração da sua aposentadoria. 
    Ora, o que importa para o caso em questão é que a requerente/apelada trabalhou e contribuiu para a previdência enquanto laborou no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e que o valor descontado para a previdência foi com base na remuneração bruta percebida naquele órgão, não sendo razoável, portanto, o apelante ignorar todo esse período de contribuição para o cálculo dos proventos de aposentadoria da demandante.
    [...]
    Desta forma, deve o requerido, ao efetuar o cálculo da aposentadoria da autora, levar em consideração o valor da contribuição previdenciária efetuada pela mesma durante o período em que esteve cedida ao Tribunal de Contas, com os reflexos pertinentes” (págs. 90-91 do documento eletrônico 2).
    Dessa forma, para divergir do acórdão recorrido, no que tange à forma como os proventos de aposentadoria foram calculados, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável ao caso (Lei Estadual 113/2005), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, II E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 61, § 1º, II, ‘A’, DA LEI MAIOR. MATÉRIA INOVATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.3.2005. 
    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II e XXXVI,da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 
    A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, procedimento inviabilizado em sede de recurso extraordinário. Aplicação do óbice da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.’ 
    A matéria versada no art. 61, § 1º, II, ‘a’, da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao recorrente inovar no agravo regimental. 
    Agravo regimental conhecido e não provido”(RE 739.938-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 817.571-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, ARE 1.157.714/SE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.151.665/SE, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.110.597/SE, Rel. Min. Rosa Weber.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator